Tribunal: TJSP
Processo: 1002015-40.2020.8.26.0319
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-27
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - Capitalização de juros - Possibilidade de cobrança pelas instituições financeiras - A Medida Provisória no 2.170-36/2001 continua em vigor em razão do disposto no artigo 2o da Emenda Constitucional no 32/2001 - Contrato firmado após a edição da referida medida provisória, contendo ajuste expresso quanto à cobrança de juros capitalizados - Inteligência da

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - Capitalização de juros - Possibilidade de cobrança pelas instituições financeiras - A Medida Provisória no 2.170-36/2001 continua em vigor em razão do disposto no artigo 2o da Emenda Constitucional no 32/2001 - Contrato firmado após a edição da referida medida provisória, contendo ajuste expresso quanto à cobrança de juros capitalizados - Inteligência da Súmula no 539 do STJ - Juros pré-fixados – Legalidade da utilização da Tabela Price, eis que não implica prática de anatocismo - RECURSO NÃO PROVIDO, nessa parte.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Tarifa de Cadastro – Possibilidade de cobrança – Orientação firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça em sede de julgamento de recursos repetitivos – RECURSO NÃO PROVIDO NESTA PARTE.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Cobrança pelo registro do contrato – Autor que pretende o reconhecimento da abusividade da cobrança – Descabimento – É lícita a cobrança pelo registro contrato, desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado – Orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso especial submetido à sistemática de julgamento de recursos repetitivos (REsp no 1.578.553/SP) – Hipótese em que restou demonstrada a prestação do serviço de registro do contrato pela instituição financeira no órgão de trânsito – RECURSO NÃO PROVIDO NESTA PARTE.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Cobrança de tarifa de avaliação de bem – Alegação de abusividade por parte do autor – Descabimento – É lícita a cobrança pela avaliação do bem, desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado – Orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso especial submetido à sistemática de julgamento de recursos repetitivos (REsp no 1.578.553/SP) – Hipótese em que restou demonstrada a prestação do serviço de avaliação do bem dado em garantia por meio de laudo elaborado pela instituição financeira – RECURSO NÃO PROVIDO NESSA PARTE.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Cobrança de "Cap. Parc. Premiável" – Pretensão de declaração de abusividade da cobrança – Sentença que não conheceu do pedido do autor – Insurgência do requerente – Descabimento – Embora tenha havido pedido formulado na Inicial neste sentido, bem como previsão contratual, houve contratação por meio de instrumento apartado que evidencia a inexistência de irregularidade na contratação – Validade da cobrança – RECURSO NÃO PROVIDO NESSA PARTE.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - IOF - Repasse do Imposto sobre Operações de Crédito -Tributo que decorre de lei e é devido pelo tomador do mútuo - Exigibilidade - Instituição financeira faz apenas as vezes do agente tributário responsável pela cobrança, devendo repassá-lo à Receita Federal - Ademais, nada obsta a inclusão dos valores correspondentes ao tributo no financiamento, desde que as partes tenham assim pactuado, como é o caso - RECURSO NÃO PROVIDO NESSA PARTE.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Cobrança de seguro de proteção financeira – Autor que pretende o reconhecimento da abusividade da cobrança – Cabimento – O consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada – Orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso especial submetido à sistemática de julgamento de recursos repetitivos (REsp no 1.639.320/SP) – Instrumento firmado entre as partes evidencia que a autora não teve a liberdade de escolher outra seguradora que não a indicada pela instituição financeira ré RECURSO PROVIDO NESSA PARTE.